Tribunal: STF
Processo: ARE 1547958
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro



     O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aos argumentos de que (i) não houve o prequestionamento da questão constitucional arguida em relação aos dos artigos 6°, 93, IX, 109, I, 170 e 201, I da Constituição da República, apontados como violados, incidindo as Súmulas 282 e 356 do STF; (ii) a parte recorrente pretende por via transversa, a revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com base nas provas produzidas nos autos, que não perfaz questão de direito, mas tão somente reanálise fático-probatória, inadequada para interposição de recurso excepcional, nos moldes da Súmula 279/STF; (iii) em relação à alegada inobservância dos princípios da dignidade da pessoa humana, do acesso à justiça e do devido processo legal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 950.787RG/SP, afastou a repercussão geral nessa matéria (Tema nº 890), por importar ofensa reflexa à Constituição Federal (Doc. 422).



    No Agravo, a parte agravante alega (i) violação aos incisos LIV e LV, do art. 5º, da CF/88 (Doc. 430, fls. 8-9); violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 430, fls. 9-11); (iii) a existência de prequestionamento e de repercussão geral (Doc. 430, fls. 11-13); (iv) ofensa direta e frontal a dispositivos constitucionais, reiterando parte dos fundamentos do Recurso Extraordinário (Doc. 430, fls. 13-18).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade por força da concessão de justiça gratuita. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente